Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720686-68.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDOS: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIÃO ALVES RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPEDIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARGA SEM DEVOLUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INFORMAÇÕES PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA. 1. É vedada a apreciação de requerimento afeto à matéria não analisada no juízo "a quo", sob pena de supressão de instância. 2. A conversão dos embargos de declaração em agravo interno não causa qualquer prejuízo às partes, notadamente quando as matérias por estes impugnadas são equivalentes em todas as razões recursais. 3. O julgamento simultâneo dos agravos interno e de instrumento com idênticos objetos prestigiam os princípios da celeridade e economia processual. 4. O magistrado de um juízo não tem gerência sobre a carga sem devolução feita em outro cartório judicial, razão pela qual a busca por informações sobre a restauração de autos é razoável e garante uma prestação jurisdicional efetiva. 5. A diligência precedente para tornar o ato instrutório útil ao deslinde do processo está em consonância com a persuasão racional e a livre admissibilidade da prova. Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do CPC. 6. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, incisos II e III e § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos enunciados 98 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, OAB/DF 21.674 (ID. 35798817). Na petição de ID. 35798812, formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III e § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco comporta seguimento o inconformismo no que tange ao apontado malferimento aos enunciados 98 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, pois “Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de enunciado sumular, regulamento, portaria, provimento e resolução” (AgInt no REsp 1933028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/9/2021). Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes aos insurgentes sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, OAB/DF 21.674 (ID. 35798817). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016